Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-95.2009.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000163-95.2009.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: REGINA SELIA DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
ANDRE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de improbidade administrativa, na qual se pleiteava o ressarcimento ao erário em razão da ausência de prestação de contas de recursos públicos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no valor de R$ 5.286,60, recebidos no ano de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento de pretensão de ressarcimento ao erário no âmbito de ação de improbidade administrativa sem a demonstração de dolo, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) estabelecer se o dever de ressarcimento pode subsistir de forma autônoma, desvinculado da configuração de ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir expressamente a presença de dolo para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, vedando a responsabilização por culpa.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1199 da repercussão geral, fixa a indispensabilidade da comprovação do elemento subjetivo dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, inclusive em processos em curso sem trânsito em julgado.

5. A mera ausência de prestação de contas, embora configure irregularidade administrativa, não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa sem a demonstração de intenção deliberada de causar dano ou violar princípios.

6. A petição inicial e seu aditamento não apresentam imputação concreta e individualizada de conduta dolosa, limitando-se à alegação genérica de omissão no dever de prestar contas.

7. A jurisprudência pátria consolidada afasta a configuração de improbidade administrativa na hipótese de ausência de prestação de contas desacompanhada de prova de dolo ou má-fé.

8. O ressarcimento ao erário, no âmbito da ação de improbidade administrativa, não possui autonomia, estando condicionado ao reconhecimento prévio da prática de ato ímprobo, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92.

9. Não se admite a utilização da ação de improbidade como via indireta para obtenção de ressarcimento sem observância dos requisitos legais, cabendo à parte autora manejar ação própria, se for o caso.

10. A ausência de demonstração de dolo e a vinculação da pretensão ao regime da Lei de Improbidade evidenciam a falta de interesse processual útil, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2. A mera ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem demonstração de intenção dolosa.

3. O ressarcimento ao erário, no âmbito da ação de improbidade, depende do reconhecimento prévio do ato ímprobo, não subsistindo de forma autônoma.

4. É inviável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa quando ausente a demonstração do elemento subjetivo, por falta de interesse processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 70, parágrafo único; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 9º, 10, 11 e 12; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 485, VI, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 852.475 (Tema 897); TJ-BA, Apelação nº 8000209-14.2016.8.05.0111, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.02.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.095661-5/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 09.07.2024; TRF-1, Apelação Cível nº 1002388-06.2019.4.01.3304, Rel. Des. Fed. João Batista Gomes Moreira, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000163-95.2009.8.05.0180
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA
e Apelada
REGINA SELIA DE OLIVEIRA CUNHA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.